Tribunal: TJES
Processo: 5051518-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051518-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS EM BAGAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5051518-33.2024.8.08.0024

Recorrente
: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido
: SOCIETE AIR FRANCE

Recorrido
: ANA MARIA SILVA SALGADO

Recorrido
: JUAN DANIEL SILVA SALGADO

Recorrido
: NESTOR SILVA MORALES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS EM BAGAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
em face da sentença (id. 15465331) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, a TAM LINHAS AEREAS S/A e SOCIETE AIR FRANCE, a pagar aos demandantes os danos (extra)patrimoniais suportados.

2
. Em suas razões recursais (id.

15465334), aduz que o atraso do voo decorreu em razão de problemas operacionais verificados no aeroporto, considerando que não houve autorização da torre para decolagem/pouso do voo em questão; bem como não é devido o dano moral indenizável. Por tais razões, pugnou pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, formulou o pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões (id. 15465340) apresentada pelas partes autoras, com preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, diante do atraso do voo de conexão e em razão do extravio e danos nas bagagens dos demandantes, e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o recurso da Recorrente (id. 15465334), que inova o pedido em sede recursal, pode ser conhecido, considerando que o Recorrente inaugurou perante esta instância tese nova. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

6
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, aduzem os demandantes que adquiriram as passagens aéreas junto à Recorrente para viagem com destino à Itália. Contudo, o primeiro trecho sofreu atraso, incorrendo na perda da conexão e ocasionando a chegada tardia ao destino dos consumidores. Assim, pleitearam a condenação das demandadas pelos danos (extra)patrimoniais suportados. Em sua peça de resistência (id. 15465321) a Recorrente fundamenta que o atraso do voo se deu em razão da intercorrência ocorrida em itinerário anterior da aeronave, e que em caso de atraso ou cancelamento de voo, nos casos de restrições operacionais, abriga as hipóteses de caso fortuito e força maior, excluindo a responsabilidade da transportadora.

7
. Noto que, diferentemente do informado na peça contestatória, no vetor recursal
(id.

15465334) a Recorrente aduz que o atraso do voo decorreu em razão de problemas operacionais verificados no aeroporto, considerando que não houve autorização da torre para decolagem/pouso do voo em questão, sendo que eventuais ocorrências não podem ser imputadas à companhia aérea, pois tratam-se de eventos alheios a sua vontade e imprevisíveis na data de comercialização do voo.
Tais fundamentos, os quais não foram ventilados na peça contestatória, foram apresentados tão somente em sede recursal, razão a qual entendo ser o caso de não conhecimento do recurso.

8
. Cumpre acentuar que o STJ proclama que “[...] no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

9
. Assim, é defeso à Recorrente trazer fato novo, uma vez que não foi oportunizado aos Recorridos o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria suscitada somente em sede recursal, assim como também não houve, por parte do Juízo prolator da sentença objurgada decisão de mérito a seu respeito, fatos que inviabilizam o conhecimento de matéria nova em sede recursal.

10
. A premissa de que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação pelo órgão
ad quem
das matérias que atinge, configurando, pois, causa de inadmissibilidade. Evidencia, portanto, a inovação recursal pretendida pela companhia aérea, haja vista que a Recorrente trouxe nas razões de matéria diversa da tratada nos autos, pela inteligência do art. 1.013 do CPC/15. A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

11
. Vê-se, que a pretensão recursal deduzida pela parte revela-se processualmente inviável, já que o d. Juízo
a quo
sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico, suscitar matéria ou fato que não tenha sido apresentado na exordial e, por conseguinte, não tenha sido impugnado pela defesa e tampouco analisado pelo d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal.

12.
Desta feita, o Novo Diploma Processual Civil, em seu Art. 932, inciso III, dispõe que incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

13
. Desse modo, o
decisum
hostilizado deve ser mantido, visto que as novas alegações aduzidas no vetor recursal devem ser desconhecidas, razão a qual deixo de conhecê-lo integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em razão da inovação recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.013 do CPC/15.
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante
: AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)